Tribunal: TCU
Processo: 000.179/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na nomeação de secretário de cultura no município de Cabo Frio/RJ.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades na liberação de recursos do Ministério da Saúde ao Município de Cabo Frio/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 5o e 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. considerar a presente representação improcedente; 9.2. informar sobre esta decisão ao representante, ao Ministério da Saúde e aos representantes dos processos apensados: Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados (TC Processo 015.836/2024-0 ); Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE/RJ) (TC Processo 008.754/2024-1 ); Gustavo Gayer, Deputado Federal (TC Processo 010.385/2024-0 ); e Bruno de Almeida Ferraz, Procurador da República (TC Processo 018.526/2024-1 ); 9.3. arquivar os presentes autos.